Tribunal: TJMT
Processo: 1025214-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025214-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (AGRAVANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVANTE), FABIO DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 702.686.901-97 (AGRAVADO), FC2 BROKER LTDA - CNPJ: 22.058.510/0001-52 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. DILIGÊNCIAS JUNTO AO CAGED, CNIS E SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte exequente para expedição de
ofícios ao CAGED, realização de diligências junto ao CNIS e ao sistema PREVJUD, com a finalidade de localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome do executado, sob o fundamento de ausência de situação concreta que justificasse mitigação da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). Na mesma decisão, determinou-se a suspensão da
E
xecução com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a expedição de ofícios ao CAGED, ao CNIS e ao sistema PREVJUD para obtenção de dados patrimoniais do devedor, ainda que previamente à análise de eventual penhora de verbas de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A diligência postulada tem natureza investigativa e não implica, por si só, em medida de constrição patrimonial, sendo voltada à obtenção de informações que viabilizem a efetividade da
E
xecução, conforme previsão dos
arts
. 139, IV, e 772, III, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a expedição de ofício a órgãos como o INSS e o CAGED para obtenção de informações previdenciárias e vínculos empregatícios, independentemente de decisão prévia sobre a penhorabilidade dos valores eventualmente identificados.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como óbice à fase de investigação patrimonial,
pois esta não se confunde com a efetiva constrição de verbas de natureza alimentar.

O sistema PREVJUD constitui ferramenta legítima de auxílio à atividade jurisdicional na fase executiva, não implicando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana nem à proteção de rendimentos essenciais à subsistência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora o entendimento de que tais diligências são adequadas e proporcionais à finalidade de localizar bens e rendimentos passíveis de penhora futura, nos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a expedição de ofícios aos órgãos públicos e sistemas como CAGED, CNIS e PREVJUD, com o objetivo de localizar rendimentos ou vínculos empregatícios do devedor, ainda que antes da deliberação sobre eventual penhora.

A investigação patrimonial não se confunde com a constrição de verbas de natureza alimentar, não sendo
impedi
da pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A efetividade da tutela executiva justifica a adoção de medidas de busca de informações sobre a situação econômica do executado, nos termos dos
arts
. 139, IV, e 772, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 772, III; 833, IV; 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.188.480/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2025,
DJe
20.03.2025; STJ, REsp nº 2.164.848/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 17.03.2025,
DJe
20.03.2025; TJMT, AI nº 1017111-26.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Tatiane Colombo, 2ª Câmara Cível, j. 21.07.2025; TJMT, AI nº 1025012-16.2023.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 10
2
5
214
-
22
1.2025.8.11.0000 de decisão da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial,
indeferi
u
o pedido de expedição de ofício ao CAGED, bem como a realização de pesquisa no CNIS e sistema PREVJUD, determinando a suspensão do processo na forma do artigo 921, III, do CPC.

O agravante sustenta que, no curso da
E
xecução foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e ANOREG, todas infrutíferas.

Informa que não foi identificado patrimônio em nome dos executados nem valores ou créditos em processos judiciais.

Diante desse contexto, requereu ao juízo de origem diligências adicionais, como expedição de ofício ao CAGED para apuração de eventual vínculo formal de emprego do executado, bem como consultas aos sistemas CNIS e PREVJUD para identificar benefícios previdenciários ou outra fonte de renda.

Alega que tais medidas visam obter informações patrimoniais aptas a subsidiar futura penhora, não havendo qualquer pretensão imediata de constrição de verbas legalmente protegidas.

Aponta que a decisão agravada indeferiu os requerimentos sob fundamento de ausência de excepcionalidade que justificasse mitigação da regra de impenhorabilidade, além de haver determinado a suspensão do processo sem oportunizar manifestação da parte exequente.

A
duz
que o indeferimento caminha em sentido contrário à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a legitimidade da obtenção de dados por tais meios para viabilizar o cumprimento da obrigação, mesmo que
as verbas eventualmente identificadas sejam, a princípio, insuscetíveis de penhora.

Afirma que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao
nega
r o acesso a informações que sequer implicam constrição, frustrando a efetividade da
E
xecução e contrariando os art
igos
139, IV, 772, III e 797
,
do CPC.

Diz
que a decisão impugnada ainda violou o contraditório e o devido processo legal ao suspender o feito de forma prematura e sem aviso, impedindo a adoção de outras medidas executivas possíveis.

Defende que o processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor e que a negativa judicial favorece a ocultação patrimonial dos devedores, criando cenário de impunidade e ineficácia da jurisdição.

Por fim, invoca precedentes do STJ (REsp n. 2.116.813/SP, REsp n. 2.188.480/SP) e do TJMT (N.U 1017111-26.2025.8.11.0000) que autorizam a utilização dos sistemas CAGED, CNIS e PREVJUD como meios legítimos de investigação patrimonial, ainda que inexista, no momento, requerimento de bloqueio de verbas.

Requer a reforma integral da decisão, com acolhimento dos pedidos iniciais de expedição de ofício e realização de pesquisas nos sistemas indicados
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 303643858).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão impugnada indeferiu pedido formulado pela parte exequente para expedição de ofício ao CAGED
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
e realização de diligências junto ao CNIS
(Cadastro Nacional de Informações Sociais)
e sistema PREVJUD
(Serviço de Informação e Automação Previdenciária)
, com o objetivo de localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome do executado, entendendo tratar-se de providência prematura, sem demonstração de situação concreta que justificasse a mitigação da regra da impenhorabilidade, nos termos do art
igo
833, IV, do Código de Processo Civil. Ainda, determinou a suspensão da
E
xecução com fundamento no art
igo
921, III, do mesmo diploma.

Entretanto, a medida postulada não visa, de plano, a constrição de verba de caráter alimentar, mas apenas a obtenção de dados voltados à satisfação do crédito exequendo, de forma que não se justifica o indeferimento com base na impenhorabilidade.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a expedição de ofício a órgãos como o INSS e o CAGED, para busca de informações patrimoniais e vínculos empregatícios, é admissível mesmo antes de qualquer deliberação sobre eventual constrição, tratando-se de diligência que se insere no escopo do art
igo
139, IV, e art
igo
772, III, do CPC, como forma de concretizar a efetividade da tutela executiva.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS EDUCACIONAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE
. PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1.
Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração dos executados. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior pelo juízo competente, não sendo cabível, de plano, negar o acesso a tais informações
(REsp n. 2.116.813/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 10/10/2024). 2. Recurso provido.”
(REsp n. 2.188.480/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)
. (Sem destaque no original).

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CONSULTA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM NOME DO DEVEDOR. MEDIDA ADEQUADA. 1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é possível a expedição de ofício ao INSS para auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, visto que pode haver a excepcional relativização da impenhorabilidade de salários e aposentadorias quando o bloqueio de parte da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família
.

Precedentes.

2. Recurso especial provido.
”
(REsp n. 2.164.848/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)
. (Sem destaque no original).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esse entendimento também se encontra consolidado. Em recente julgado, decidiu-se pela legitimidade da utilização do sistema PREVJUD para obtenção de dados previdenciários e vínculos empregatícios, destacando que tal diligência não implica, por si só, medida executiva, mas constitui meio legítimo de investigação patrimonial (TJMT, AI n.º 1017111-26.2025.8.11.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª. Tatiane Colombo, julgado em 21/07/2025)
.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA PREVJUD. BUSCA DE RENDIMENTOS E VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de diligência de consulta por meio do sistema PREVJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima e adequada a utilização do sistema PREVJUD para busca de vínculos empregatícios e rendimentos da parte executada.

III. Razões de decidir

3.
O PREVJUD é ferramenta institucional do Poder Judiciário que viabiliza o acesso a informações previdenciárias e vínculos empregatícios mantidos pelo INSS, sem implicar, por si, em constrição patrimonial, constituindo-se em mecanismo legítimo de investigação patrimonial
.

4.
Diante da inexistência de outros meios eficazes para satisfação do crédito e da aparente ocultação patrimonial, é cabível a diligência pelo sistema PREVJUD, como instrumento de concretização da tutela jurisdicional executiva
.

5. Além disso, caso constatado rendimentos em nome da Agravada, a jurisprudência moderna tem admitido a constrição parcial, desde que não prejudique o sustento da parte devedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para autorizar a consulta da parte executada no sistema PREVJUD, determinando o prosseguimento da execução.

(N.U 1017111-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025). (Sem destaque no original).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Execução por Título Extrajudicial – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E INSS - POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Considerando a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais pela jurisprudência do STJ, somada ao resultado infrutífero das buscas por patrimônio junto aos sistemas conveniados, é possível o envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de obter mais informações sobre eventuais rendimentos do devedor Comporta a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para aferir a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário em nome da parte executada e, por consequência, de verbas remuneratórias, a possibilitar possível penhora para garantia do débito sob execução,
respeitado os limites legais. Especificamente com relação ao inciso IV do artigo 833 do CP, não há dúvida de se devem conciliar os direitos do devedor - de modo a se respeitar a impenhorabilidade de parte de seus rendimentos para a garantia de sua subsistência - com os direitos do credor - de ver satisfeito o seu crédito, figurando o dinheiro na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250121620238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir as diligências consistentes na pesquisa de créditos no CAGED, CBIS e PREVJUD.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025